Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Excepcionalidade. Saída antecipada e prisão domiciliar. Requisitos.
1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração.
2 – Inexiste evidente constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus na decisão que indeferiu saída antecipada cumulada com prisão domiciliar, se o paciente, em cumprimento de pena em regime semiaberto, não tem autorização para saídas temporárias - requisito necessário para o benefício.
3 - Ordem denegada.